Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-65.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas e emprego de arma branca. Reconhecimento pessoal na delegacia não confirmado em juízo. Depoimentos conflitantes.
1 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento dos acusados, na delegacia, sem prévia descrição das características físicas deles e não ratificado em juízo, sobretudo se se considerar que a narrativa dos fatos pela vítima e pelo policial são conflitantes.
2 -- Não havendo outras provas idôneas que demonstrem a autoria do crime – a vítima descreveu apenas as vestimentas dos acusados na delegacia e, em juízo, apresentou descrição diversa -, não é possível a condenação.
3 - Apelação não provida.